Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE MERCADORIAS. PAGAMENTO EM ESPÉCIE E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA “PIX”. ÓBICE À SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COM OS PRODUTOS. CONDUTA DESCOMEDIDA. DANO MATERIAL. CONSTRANGIMENTO À PESSOA FÍSICA. VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA. EMBARAÇO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pela ré, Atacadão S.A., contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Corpo e Alma Life Foods Eireli e sua representante, Sra Priscilla, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sendo esta para cada uma das autoras, ou seja, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física.

2. Tratando-se de relação comercial em que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedora, averígua-se, a partir dos requisitos delineados no Código Civil, a responsabilidade civil da ré, Atacadão S.A., pelos indicados danos causados à pessoa jurídica autora, Corpo e Alma Life Foods Eireli, e sua representante, Sra Priscilla, na tentativa frustrada de adquirir mercadorias no estabelecimento da ré, sobretudo bebidas.

3. No caso, do exame dos vídeos, da prova testemunhal e das alegações expendidas pelas partes, revela-se incontroverso que, após autorização para que a representante da pessoa jurídica, Sra Priscilla, guardasse as mercadorias em seu veículo, o gerente e os seguranças da ré, Atacadão S.A., sob o argumento de ausência de pagamento, engendraram óbice à saída do estabelecimento com os produtos, a despeito de comprovado dispêndio de valor em espécie e mediante transferência bancária via “pix”.

4. Nessa perspectiva, forçoso reconhecer os requisitos que configuram a responsabilidade civil da ré, Atacadão S.A., para indenizar os apontados danos concernentes aos valores que foram pagos para aquisição dos produtos e não devolvidos a Sra Priscilla, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. A retenção da pessoa física no local, Sra Priscilla, em decorrência da falha do sistema da ré no reconhecimento da integralidade do pagamento, ocorreu com atuação descomedida dos seguranças e do gerente do supermercado, que exigiram a retirada dos produtos do veículo que correspondessem ao valor da transferência bancária, fechando, inclusive, o portão para não possibilitar a saída e solicitando o comparecimento de policiais. Além disso, impende consignar que a pessoa jurídica autora, Corpo e Alma Life Foods Eireli, possuía cadastro no sistema do Atacadão S.A., porquanto realizava compras com frequência no local, o que corrobora a falta de razoabilidade da conduta adotada.

6. A conduta da ré, Atacadão S.A., ao obstar a efetiva compra de mercadorias para reposição do estoque da pessoa jurídica autora, Corpo e Alma Life Foods Eireli, embaraçou a atividade empresarial desta em um feriado. Assim, mormente por se tratar de ocasião na qual a comercialização de bebidas é maior, evidencia-se a violação da honra objetiva da pessoa jurídica autora, Corpo e Alma Life Foods Eireli, na praça comercial a ensejar a devida reparação (Súmula n. 227 do c. STJ).

7. Ademais, verifica-se que a ré constrangeu a representante da pessoa jurídica autora, Sra Priscilla, perante os demais clientes do supermercado ao impedir sua saída do local, ofendendo seu direito de personalidade concernente à honra subjetiva.

8. No que tange à pretensão de redução do quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado pelo Juízo de origem a título de indenização por dano moral para ambas as autoras é moderado.

9. Recurso conhecido e desprovido.